Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0713704-38.2021.8.07.0000 Paciente: WALISSON JOSÉ DE CASTRO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Adanilton de Sousa Gonçalves, OAB/DF 60.320 em favor de WALISSON JOSÉ DE CASTRO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo para o julgamento. Informam o Impetrante que o Paciente encontra-se preso desde 20/12/2019, isto é, a mais de 504 (quinhentos e quatro dias) provisoriamente, sem que haja formação de culpa do paciente. Alega a Defesa que em nada contribuiu para a configuração do este excesso de prazo, inclusive já apresentou as alegações finais por intermédio de memoriais desde 02/02/2021, ou seja, a mais de 90 dias, ressaltando que o feito não apresenta nenhuma complexidade para justificar tal ilegalidade que extrapole os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, observo que o alegado excesso de prazo confunde-se com o mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, após as informações prestadas pela autoridade apontada coatora, uma vez que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator